Tribunal: TCU
Processo: 023.951/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7196/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.951/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Ferreira Azevedo (XXX.265.711-XX); Aline Caroline Goes Bezerra (XXX.377.062-XX); Amanda Alves de Campos Andrade (XXX.764.701-XX); Camila Soares Santos (XXX.405.871-XX); Cristina Pereira Pires de Carvalho Albuquerque (XXX.843.762-XX); Iury de Sousa Ferreira (XXX.955.361-XX); Kainnan Andrade Almeida Pereira (XXX.833.231-XX); Marcelo Dias Gadelha (XXX.255.371-XX); Patricia Moreira de Oliveira (XXX.857.712-XX); Raphael Gustavo Lopes (XXX.175.072-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.